Tribunal: TJDFT
Processo: 0709893-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709893-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO PACIENTE: GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JHONATAS LOPES DA SILVA ARAÚJO, advogado constituído, com OAB/DF 48.197, em favor de GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO, condenado pela prática do delito descrito no artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 20 (vinte) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF que, ao proferir sentença condenatória, manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 21/25). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a prisão cautelar se mostra mais gravosa que o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido na sentença, a saber, o semiaberto. Pontua que a prisão cautelar encontra-se despida de fundamentação nova e adequada, na medida em que o d. magistrado a quo apenas fez alusão aos fundamentos expendidos na decisão que decretou a prisão preventiva. Aduz que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita e que a medida extrema é desproporcional e viola o princípio da presunção de inocência. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a decretação da prisão preventiva está condicionada à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade de se comprovar a existência de, pelo menos, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, encontra-se presente, ante a prolação de sentença condenatória, na qual, o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 20 (vinte) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto. O periculum libertatis também restou demonstrado, pois conforme pontificou o MM. Juiz ao proferir sentença condenatória: “O réu não faz jus a apelar em liberdade, uma vez que os fundamentos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva ainda estão presentes, sendo de rigor promover, ainda, a garantia da ordem pública.” (fl. 25). Por oportuno, transcrevo os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva: “Quanto aos fundamentos para a prisão cautelar, estes se consubstanciam na garantia da ordem pública. Consta dos autos que o acusado seria o autor de roubo executado mediante emprego de uma faca, a qual foi usada para atingir a vítima, ocasionando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito. A esse modus operandi, revelador de alta periculosidade do réu, associa-se que se cuida de pessoa que, em tese, pratica reiteradamente condutas delitivas. Tem-se, ainda, que o acusado ostenta condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 0712893-46.2019.8.07.0001), demonstrando que está disposto e estimulado a praticar novos crimes, uma vez que a atuação estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhe impor um freio inibitório” (fl. 19). Neste norte, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, uma vez que a gravidade em concreto do delito, aliada à condenação penal do paciente constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. A propósito, em situação análoga, esta Corte de Justiça já decidiu que: “Mantém-se a prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pelo risco de reiteração delitiva evidenciado no caso concreto” (Acórdão 1327481, 07067689420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Também, diferente do que alega o impetrante, não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto, porquanto há muito tem sido este o entendimento deste Tribunal de Justiça (a exemplo, TJDFT, (Acórdão 1327668, 07067983220218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), no que não destoa da atual orientação do eg. Superior Tribunal de Justiça, conforme enuncia, de forma ilustrativa, o seguinte precedente: Segundo orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. (AgRg no HC 640.933/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade da paciente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). De igual modo, o fato de o paciente possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2021 22:04:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora